Tribunal: TRF3
Processo: 0044278-77.2002.4.03.6182
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
198/821)

0044278-77.2002.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVIL - EXECUÇÃO FISCAL HABILITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO JUÍZO DA FALÊNCIA – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS EXECUTIVOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE

I – Inexiste inercia da Fazenda Pública a ensejar a prescrição intercorrente, se o arquivamento da execução fiscal se deu em decorrência da habilitação do crédito tributário no Quadro Geral de Credores do juízo da falência.

II - Precedentes jurisprudenciais.

III – Embargos declaratórios acolhidos. Recurso de apelação provido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0044278-77.2002.4.03.6182

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: COMPANHIA GRAFICA P SARCINELLI

Advogado do(a) APELADO: CRISTIAN MINTZ - SP136652

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0044278-77.2002.4.03.6182

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: COMPANHIA GRAFICA P SARCINELLI

Advogado do(a) APELADO: CRISTIAN MINTZ - SP136652

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal Cotrim Guimarães (RELATOR): ao apreciar o Agravo em Recurso Especial no 1.795.132/SP, o Ministro relator Herman Benjamin conheceu em parte do recurso e na parte conhecida os membros da 2a Turma deu provimento, para anular o acórdão recorrido de fls. 167/170 dos autos, já que deixou se pronunciar sobre o alegado nos embargos declaratórios de fls. 161/163 de que o arquivamento provisório da execução fiscal em decorrência da habilitação do crédito tributário no quadro de credores em falência não enseja a contagem prescricional nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 até o desfeche do processo falimentar.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0044278-77.2002.4.03.6182

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: COMPANHIA GRAFICA P SARCINELLI

Advogado do(a) APELADO: CRISTIAN MINTZ - SP136652

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Cotrim Guimarães.( Relator): os embargos de declaração somente são cabíveis se houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Em resumo, os embargos servem apenas para esclarecer o obscuro, corrigir a contradição ou completar o julgado. De regra, não se prestam para modificar o mérito do julgamento em favor desta ou daquela parte.

O caráter infringente dos embargos somente é admitido a título excepcional, quando a eliminação da contradição ou da omissão decorrer logicamente a modificação do julgamento embargado.

Afora tais hipóteses, tem sido pela jurisprudência admitida a modificação substancial do julgamento nas situações de erro material, ou ainda, de erro de fato, como por exemplo quando a matéria julgada não tem pertinência com o objeto em lide.

Por fim, ainda, tem-se admitido e acolhido embargos com o fim de preqüestionar matéria para fins de recursos especial ou extraordinário direcionados ao STJ e a STF..

Deve-se anotar que a obscuridade que dá ensejo a embargos de declaração é apenas aquela que deixa a sentença ou acórdão com dúvidas, gera perplexidade ou permite interpretações diversas de seu conteúdo, de forma que deva ser esclarecido o julgado para que as partes tenham pleno conhecimento do julgamento em toda sua fundamentação e conclusões.

Compulsando os autos, verifico que, realmente, o acórdão anulado não apreciou a alegação da embargante da impossibilidade da contagem de prescrição no casos de arquivamento da execução fiscal em decorrência da habitação do crédito nos autos da falência.

Assim, passo a apreciar o mérito dos embargos declaratórios.

O art. 40, § 4o da Lei 6.830/80 , admitindo a decretação, ex officio, da prescrição intercorrente, quando decorridos cinco anos do arquivamento da execução fiscal por falta de bens exequíveis ou pela não-localização do devedor, in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)”

As disposições da norma supra não se aplicam ao caso, pois o documento anexado às fls. 95 dos autos dá conta que o arquivamento do processo executivo não se deu por não localizado do devedor ou falta de bens passíveis de penhora, mas sim em razão da exequente ter incluído seu crédito no Quadro Geral de Credores para ser pago pela massa falida.

O entendimento jurisprudencial corrente é no sentido de que não se inicia o curso da prescrição intercorrente, se o arquivamento provisório do executivo fiscal tiver como causa a habilitação do crédito tributário no juízo falimentar ou penhora no rosto dos autos da falência.

O julgado abaixo ratifica integralmente o acima exposto. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO FALIMENTAR. PREJUDICIALIDADE DO PROCESSO FALIMENTAR PARA A SAISFAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. - Em sede de execução fiscal, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos a contar do arquivamento provisório do feito, que ocorre após o transcurso do prazo de 1 ano de suspensão da execução, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80 e da Súmula 314/STJ. Precedentes do STJ e desta Corte. - O C. STJ já definiu que não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente, sendo desnecessária a intimação da Fazenda da decisão que suspende ou arquiva o feito, arquivamento este que é automático, incidindo, na espécie, a Súmula 314/STJ. - Constata-se que as execuções fiscais foram propostas em 15/03/1982 (fl. 02) e em 07/12/1979 (fl. 02 do apenso 13879), com suspensão dos autos em 14/08/1991 (fl. 151 do apenso 13879) e desarquivamento em 30/06/2006 (fl. 39). - Verifica-se que em 31/10/1989 houve penhora no rosto dos autos do processo de falência movido contra a executada (fl. 134 do apenso 13879), logo, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois, de fato, a satisfação do crédito em execução depende da conclusão do processo falimentar. - Ainda que depois de tal evento tenha a presente execução fiscal permanecido arquivada por período superior a cinco anos, não há como imputar a exequente a responsabilidade por tal inércia, pelo menos a fim de justificar o acolhimento da prescrição intercorrente pretendida. - Entendimento com amparo na jurisprudência do C. STJ, no sentido de reconhecer a prejudicialidade do processo falimentar para a satisfação do crédito tributário, visto que a penhora dos valores no rosto nos autos da falência, ou a habilitação do crédito fazendário no mesmo processo, impõe à Fazenda Pública uma única atitude: aguardar o término da ação de falência. - Apelação provida.”

( TRF3, ApCiv no 1806003, 4o Turma, rel. Monica Nobre, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/09/2017)

No mesmo sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALÊNCIA DO EXECUTADO. AUSENCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO PROCESSO FALIMENTAR. 1. O prazo prescricional na hipótese da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei das Execuções Fiscais, segundo pacífica jurisprudência, deve ser o prazo prescricional vigente à época do arquivamento do executivo fiscal. Revela-se irrelevante, portanto, em tais situações, a data da ocorrência do fato gerador. 2. Este prazo prescricional tem início automaticamente após o prazo de um ano de suspensão do feito executivo, prazo este previsto no § 2o do artigo 40 da LEF. 3. Pra fins de declaração da prescrição intercorrente, ainda que haja o transcurso de período superior ao quinquenal, não se configura a inércia da exequente desde que, após a decretação da falência, haja a habilitação do crédito tributário no juízo falimentar ou penhora no rosto dos autos da falência, o que não se verificou no caso. Precedentes. 4. Apelação da União não provida.

( TRF3, ApCiv no 1912528, 5o Turma, rel. Louise Filgueiras, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/03/2018)

Ante ao exposto, acolho os embargos declaratórios de fls. 161/163 dos autos e dou provimento ao recurso de apelação, para reconhecer que o arquivamento do processo executivo em decorrência da habilitação do crédito exequendo no juízo da falência não implica em inércia da exequente a ensejar-lhe aplicação da prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVIL - EXECUÇÃO FISCAL HABILITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO JUÍZO DA FALÊNCIA – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS EXECUTIVOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE

I – Inexiste inercia da Fazenda Pública a ensejar a prescrição intercorrente, se o arquivamento da execução fiscal se deu em decorrência da habilitação do crédito tributário no Quadro Geral de Credores do juízo da falência.

II - Precedentes jurisprudenciais.

III – Embargos declaratórios acolhidos. Recurso de apelação provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração de fls. 161/163 dos autos e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.